Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-68.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-68.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX DE ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO
SIMULTÂNEAS
. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
TEMA 612 DO STF E PRECEDENTES JU
D
ICIAIS NO MESMO SENTIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRECEDENTES JUDICIAIS.
SENTENÇA MANTIDA
NOS SEUS EXATOS TERMOS
.

A contratação de agente comunitário de saúde sem a realização de concurso público, conforme exigido pelo art. 37, II, da CF/88, é nula, não gerando vínculo empregatício com a Administração Pública.

É assegurado ao trabalhador contratado irregularmente o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990.

A prescrição das verbas relacionadas ao FGTS segue a norma especial do Decreto n.º 20.910/1932, que prevê o prazo quinquenal.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000605-68.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ALEX DE ARAUJO SILVA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.